Tribunal: TJSP
Processo: 2215586-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão monocrática que não conheceu do recurso mantida. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que delibera sobre eventual concessão de prazo adicional para a purga da mora em contratos de alienação fiduciária de veículo automotor, após a execução da liminar, hipótese não contempladas no art. 1.015 do CPC/2015, não havendo

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão monocrática que não conheceu do recurso mantida. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que delibera sobre eventual concessão de prazo adicional para a purga da mora em contratos de alienação fiduciária de veículo automotor, após a execução da liminar, hipótese não contempladas no art. 1.015 do CPC/2015, não havendo demonstração de urgência ou de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, ainda, a admitir a aplicação da taxatividade mitigada (Tema no 988 do STJ). O veículo, frisa-se, já foi vendido, não havendo mais interesse algum, em sede de tutela de urgência, na apreciação da matéria.
RECURSO NÃO PROVIDO.